Tribunal: STF
Processo: ARE 1377516
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 5, Doc. 12):



    “APELAÇÃO – Ação declaratória. Pretensão de compelir a concessionária de serviço público, às suas expensas, a recolocar os postes de energia elétrica e equipamentos listados na exordial, localizados em faixa de domínio de rodovia, e devolver os valores pagos pela requerente para a remoção dos referidos postes. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II, LIV e LV; 93, IX; e 175, parágrafo único, I, III e IV, Constituição, pois:



    (a) é a inconstitucional e ilegal a “imputação à concessionária de energia elétrica dos custos decorrentes do remanejamento de postes e linhas de distribuição de energia elétrica localizados em faixas de domínio de rodovias, a pedido e no interesse da concessionária da rodovia e de seus usuários, para a consecução de obras de duplicação e extensão da rodovia, à luz dos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à matéria” (fl. 7, Doc. 14);



    (b) “não se inclui na acepção de “serviço adequado” da RECORRENTE a realização de gastos no interesse exclusivo de outra concessionária de serviço público e de seus usuários da Rodovia” (fl. 7, Doc. 14);



    (c) a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas;



    (d) “considerando que alterações de local da rede de distribuição motivada por alteração de traçado de Rodovia são providências de interesse próprio da RECORRIDA e dos usuários da Rodovia, é evidente que tais serviços não podem ser considerados com uma obrigação inerente à concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica de titularidade da RECORRENTE”, de modo que que não pode ser imputado ao concessionário, “com base em suposta necessidade de prestação de serviço adequado, a obrigação de prestar um serviço de forma diversa a que foi estabelecida em seu contrato de concessão e/ou na legislação aplicável à matéria” (fl. 11, Doc. 14);



    (e) “se é certo que a RECORRENTE recebe a remuneração contratual pela distribuição de energia elétrica, é certo que a RECORRIDA se beneficia dos lucros gerados pelo pedágio da Rodovia. Portanto, para analisar quem deve arcar com os custos pela remoção de infraestrutura de distribuição de energia elétrica de faixas de domínio da Rodovia em virtude de obras de duplicação (que irão beneficiar os usuários da Rodovia, e não os usuários de energia elétrica) é preciso verificar exclusivamente a legislação setorial aplicável à matéria, não sendo possível realizar tal análise com base na premissa do “beneficiário” pela utilização da infraestrutura a ser removida” (fl. 12, Doc. 14); e



    (f) “no Contrato de Concessão da RECORRENTE há previsão expressa de que esta deverá, durante o prazo da concessão, se utilizar sem ônus dos terrenos de domínio público para a instalação da infraestrutura necessária à prestação do serviço”. Logo “se a RECORRENTE pode ocupar as faixas de domínio sem nenhum ônus, com maior razão ainda, quaisquer custos de modificação na localização de seus equipamentos instalados em tais faixas de domínio, por interesse exclusivo da RECORRIDA, também não podem ser-lhe transferidos” (fl. 12, Doc. 14);



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando a orientação prevista na Súmula 636/STF, argumentando que a análise de ofensa à Constituição demandaria o exame de matéria infraconstitucional (Doc. 19).



    No Agravo (Doc. 21), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular, haja vista a violação direta ao texto constitucional.



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 7, Doc. 12):



    “Depreende-se dos autos que a autora AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT S/A, concessionária de serviços públicos de administração de rodovia, recebeu todos os direitos e obrigações relativos à operação da Rodovia Régis Bittencourt, prevendo-se no contrato de concessão a transferência para a autora da gestão das faixas de domínio e áreas adjacentes (subsolo e aéreo) da Rodovia, compreendendo, assim, a área da concessão: “A Rodovia e respectivas faixas de domínio, assim como seus acessos, nos termos regulamentados pela ANTT, e áreas ocupadas com instalações operacionais e administrativas dentro da faixa de domínio” (fls. 33). 



    Pretende, através do presente feito, compelir a requerida a custear a realocação dos postes de energia elétrica instalados na faixa de domínio mencionados na exordial, em razão das obras de melhoria da rodovia definidos no Contrato de Concessão e fixados no Programa de Exploração Rodoviária. 



    E de fato, a relação jurídica existente entre as partes é informada pela aplicação da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal, e impõe à concessionária a incumbência de prestar serviço adequado, de acordo com as regrais legais e contratuais. 



    Ao cumprir cronograma de melhorias da rodovia, definidos em Contrato de Concessão, mostrou-se necessária a realocação de equipamentos da Eletropaulo, que, por sua vez, não se recusou a realizar a remoção de tais equipamentos. No entanto, com fulcro em regulamento da ANEEL, que trata das relações entre a requerida e seus clientes, a ELETROPAULO exigiu contraprestação pela execução de tais serviços. 



    No presente caso, a autora é responsável pela implementação de obras destinadas a expandir a capacidade das Rodovias, sua modernização, aperfeiçoamento e ampliação de seus equipamentos e instalações, para garantir a continuidade da prestação de serviços em nível adequado (fls. 55), não constando do Programa de Exploração da Rodovia a responsabilidade pela realocação de equipamentos da requerida, competindo à autora apenas a ultimação de atividades rotineiras para conservação da faixa de domínio (fls. 131). 



    Assim, a responsabilidade em arcar com os custos de remanejamento de postes para duplicação da rodovia deve ser imputada à concessionária de energia elétrica, eis que, beneficiária dos lucros gerados pela sua transmissão, deve arcar com os riscos e encargos decorrentes da atividade, dentre os quais se inserem as despesas com a alteração de local da rede de distribuição. 



    Em outras palavras, não há que se falar em responsabilidade da concessionária de administração da rodovia, ora apelada, em gerir as instalações da concessionária de energia elétrica, ora apelante, vez que é desta última a obrigação de manutenção da rede de distribuição que se efetua como contraprestação pela utilização do espaço público. À requerente cabe estritamente a execução de obras de melhoria e expansão da rodovia: 



    […]



    Ante tais ponderações, resta mantida a r. sentença que determinou à concessionária de energia elétrica arcar, às respectivas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica mencionados na exordial. 



    E não se cogita da aplicação do Código de Águas (Decreto Federal nº 84.398/80), que concedia gratuidade de ocupação de faixas de domínio por linhas de transmissão de energia elétrica, já que tal diploma foi tacitamente revogado pelos indigitados art. 175 da Constituição Federal e pela Lei de Concessões (Lei n.º 8.987/95), diante da evidente incompatibilidade entre tais regramentos, consoante entendimento consagrado em jurisprudência: 



    […]



    Ademais, anota-se que o art. 44. VI, c.c. art. 102, IX e X, ambos da Resolução nº 414/2010, ao preverem que os custos com a remoção de postes e redes são serviços cobráveis do interessado, demonstram, com precisão, que tais despesas não podem ser imputadas à apelada - já que a realocação não foi solicitada para fornecimento de energia, mas sim visando a manutenção da infraestrutura da apelante instalada para atender à demanda de terceiros, mostrando-se, portanto, que tais procedimentos visam o interesse precípuo da Eletropaulo. 



    Desprovido o apelo, arcará a apelante com todas as despesas do processo, incluindo honorários advocatícios, majorados, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil já em vigor na data da prolação da r. sentença para 11% do valor da condenação, considerando-se o empenho requerido dos advogados da parte contrária para a resposta ao recurso.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Concessões – Lei Federal 8.987/1995; Código de Águas – Decreto Federal 84.398/1980; e Resolução 414/2010), bem como nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a concessionária de energia elétrica deve arcar, às suas expensas, com as despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão de energia elétrica mencionados na exordial. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.293.248-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessionária de serviços públicos. Custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica. Ressarcimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.771-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente